Tribunal: TJPA
Processo: 0809560-39.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11852 - Financiamento do SUS
Data de julgamento: 2020-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809560-39.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: CLOVIS RATIX DA SILVA JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE TRATAMENTO MÉDICO AO ESTADO DO PARÁ. DIRECIONAMENTO DA MULTA AO GESTOR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CONFORME POSICIONAMENTO CONSOLIDADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, O GESTOR NÃO ESTÁ SUJEITO À SANÇÃO PESSOAL, VIA MULTA COMINATÓRIA, SE NÃO INTEGROU A LIDE, COMO É O CASO DOS AUTOS. PROVIMENTO PARCIAL APENAS PARA AFASTAR A MULTA DIRECIONADA AO GESTOR. MANTIDAS AS DEMAIS OBRIGAÇÕES.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
DAR PROVIMENTO PARCIAL
, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, 18 de maio de 2020

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em ação ordinária patrocinada pela DPE contra decisão que antecipou a tutela em favor do representado
CLOVIS RATIX DA SILVA JUNIOR
para assegurar, em 48 horas, CONSULTA, INTERNAÇÃO, TRATAMENTO CIRURGÍCO e Medicamentoso, com fornecimento de todo e qualquer outro insumo/ item / medicamento / meio / exame / serviço / procedimento de que o (a) paciente e acompanhante necessita, em razão de seu quadro clínico indicados na documentação anexada, em Hospital especializado, seja vinculado ao município de Altamira, seja vinculado ao Estado do Pará ou outro hospital adequado em qualquer Estado da Federação, para o tratamento do paciente, sob pena de multa de R$1.000,00 por dia direcionada a pessoa do gestor público.

Irresignado o Estado recorre alegando essencialmente: 1) conteúdo genérico da decisão recorrida; 2) impossibilidade de cominação de multa contra o Gestor público.

Concedi efeito suspensivo parcial apenas para afastar a multa direcionada a pessoa do gestor ID1754261.

Em contrarrazões a defensoria pública pugnou pelo desprovimento do recurso e a manutenção integral da decisão recorrida ID1844112.

O Ministério Público se manifestou pelo parcial provimento

do presente Recurso de Agravo de Instrumento, para afastar a aplicação da multa fixada na pessoa física do Gestor ID2014256.

É o essencial a relatar. Passo ao voto.

VOTO

Tempestivo e processualmente adequado vou manter o entendimento inicial acolhido no parecer ministerial para DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, e para mitigar a tautologia adoto os mesmos fundamentos já expostos.

Eis o caso concreto: Paciente de 19 anos de idade diagnosticado com
OTITE MÉDIA AGUDA SEROSA (CID-10 – H 650), DOENÇA DO OUVIDO
, avaliado pelo sistema estadual de regulação com consulta com otorrinolaringologista na Unidade de Saúde da Cidade Nova III, necessitando dar continuidade ao tratamento pois os sintomas vêm se agravando com o tempo. Há demonstração da urgência médica, e descumprimento renitente da decisão judicial (ID8979096) portanto presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória.

Sobre a responsabilidade para o tratamento médico temos que o Excelso Pretório, no RE 855178 RG/PE, de relatoria do Ministro Luiz Fux, com julgamento em 05/03/2015, reconheceu a existência de
Repercussão Geral
da questão constitucional suscitada pelo agravante e em julgamento de mérito reafirmou sua jurisprudência dominante para assentar como tese o seguinte:
o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados,
não havendo o que se falar em conteúdo genérico de decisão, uma vez que o tratamento é o conjunto de medidas empregados para a cura de determinada moléstia, o que está caracterizado na decisão recorrida, vejamos:

“CONSULTA, INTERNAÇÃO, TRATAMENTO CIRURGÍCO e Medicamentoso, com fornecimento de todo e qualquer outro insumo/ item / medicamento / meio / exame / serviço / procedimento de que o (a) paciente e acompanhante necessita, em razão de seu quadro clínico indicados na documentação anexada, em Hospital especializado, seja vinculado ao município de Altamira, seja vinculado ao Estado do Pará ou outro hospital adequado em qualquer Estado da Federação, para o tratamento do paciente.”

Já em relação a
multa pessoal cominada contra o Gestor
, conforme posicionamento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, o gestor não está sujeito à sanção pessoal, via multa cominatória, se não integrou a lide, como é o caso dos autos:

PROCESSUAL CIVIL. ASTREINTES. ART. 461, § 4º, DO CPC. REDIRECIONAMENTO A QUEM NÃO FOI PARTE NO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES.

1. Na origem, foi ajuizada Ação Civil Pública para compelir o Estado de Sergipe ao fornecimento de alimentação a presos provisórios recolhidos em Delegacias, tendo sido deferida antecipação de tutela com fixação de multa diária ao Secretário de Estado da Justiça e Cidadania, tutela essa confirmada na sentença e na Apelação Cível, que foi provida apenas para redirecionar as astreintes ao Secretário de Segurança Pública.

2.
Na esteira do entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, admite-se a aplicação da sanção prevista no art. 461, § 4º do CPC à Fazenda Pública para assegurar o cumprimento da obrigação, não sendo possível, todavia, estendê-la ao agente político que não participara do processo e, portanto, não exercitara seu constitucional direito de ampla defesa.
Precedentes.

3. In casu, a Ação Civil Pública fora movida contra o Estado de Sergipe - e não contra o Secretário de Estado -, de modo que, nesse contexto, apenas o ente público demandado está legitimado a responder pela multa cominatória.

4. Recurso Especial provido.

(REsp nº 1315719/SE, 27-8-2013, Rel. Min. Herman Benjamin) – grifei

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADA ILEGITIMIDADE PASSIVA. AFASTADA. CONTRARIEDADE AO ART. 461, § 2.º DO CODEX PROCESSUAL. MULTA COMINATÓRIA NA PESSOA DO REPRESENTANTE DA ENTIDADE PÚBLICA.' IMPOSSIBILIDADE. (...)

2.
O entendimento deste Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que as pessoas do representante e da entidade pública não se confundem e, portanto, não é possível aplicar multa cominatória a quem não participou efetivamente do processo. Precedentes
. 3. Recurso especial conhecido e provido.

(REsp 847.907/DF, Rel.
Min.

LAURITA VAZ
, Quinta Turma, DJe 16/11/2011.) – Grifei.

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. APLICAÇÃO DE MULTA PREVISTA NO ART. 461, §§ 4º E 5º, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO AO GESTOR PÚBLICO. LEGITIMIDADE DO ENTE ESTATAL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

(...) O cerne da controvérsia cinge-se ao cabimento, ou não, de multa diária imposta aos representantes do ente público pelo descumprimento de ordem judicial.
É pacífico o entendimento desta Corte, que admite a imposição da multa cominatória prevista no art. 461, § 4º, do CPC à Fazenda Pública, não sendo possível, contudo, estendê-la ao agente político que não participou do processo e, portanto, não exercitou seu constitucional direito de ampla defesa
. Nesse sentido: "ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. APLICAÇÃO DE MULTA PREVISTA NO ART. 461, §§ 4º E 5º, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO AO GESTOR PÚBLICO POR NÃO SER PARTE NO FEITO.

1. Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte, em se tratando de obrigação de fazer, é permitido ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, a imposição de multa cominatória ao devedor (astreintes), mesmo contra a Fazenda Pública.

2.
Não é possível, contudo, a extensão ao agente político de sanção coercitiva aplicada à Fazenda Pública em decorrência da sua não participação efetiva no processo.
Entendimento contrário acabaria por violar os princípios do contraditório e da ampla defesa. Agravo regimental improvido."

(AgRg no AREsp 196.946/SE, Rel.
Ministro HUMBERTO MARTINS
, SEGUNDA TURMA, DJe 16/5/2013.) – Grifei.

Assim nos termos do acórdão do e. STF proferido do
RE 855.178 RG/PE
em sede de Repercussão Geral, e
REsp 1.474.665 - RS
[1]

em sede de Recurso Repetitivo, mantenho inalterada a obrigação de tratamento médico, contudo
DOU PROVIMENTO PARCIAL
apenas para tornar sem efeito a multa cominada contra a pessoa do gestor.

É o voto.

Belém(PA),18 de maio de 2020

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

[1]
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC/1973. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA O TRATAMENTO DE MOLÉSTIA. IMPOSIÇÃO DE MULTA DIÁRIA (ASTREINTES ) COMO MEIO DE COMPELIR O DEVEDOR A ADIMPLIR A OBRIGAÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO DO CONTEÚDO NORMATIVO INSERTO NO § 5º DO ART. 461 DO CPC/1973. DIREITO À SAÚDE E À VIDA.

1. Para os fins de aplicação do art. 543-C do CPC/1973, é mister delimitar o âmbito da tese a ser sufragada neste recurso especial representativo de controvérsia: possibilidade de imposição de multa diária (astreintes) a ente público, para compeli-lo a fornecer medicamento à pessoa desprovida de recursos financeiros.

2. A função das astreintes é justamente no sentido de superar a recalcitrância do devedor em cumprir a obrigação de fazer ou de não fazer que lhe foi imposta, incidindo esse ônus a partir da ciência do obrigado e da sua negativa de adimplir a obrigação voluntariamente.

3. A particularidade de impor obrigação de fazer ou de não fazer à Fazenda Pública não ostenta a propriedade de mitigar, em caso de descumprimento, a sanção de pagar multa diária, conforme prescreve o § 5º do art. 461 do CPC/1973. E, em se tratando do direito à saúde, com maior razão deve ser aplicado, em desfavor do ente público devedor, o preceito cominatório, sob pena de ser subvertida garantia fundamental. Em outras palavras, é o direito-meio que assegura o bem maior: a vida. Precedentes: AgRg no AREsp 283.130/MS, Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 8/4/2014; REsp 1.062.564/RS, Relator Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJ de 23/10/2008; REsp 1.062.564/RS, Relator Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJ de 23/10/2008; REsp 1.063.902/SC, Relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, DJ de 1/9/2008; e AgRg no REsp 963.416/RS, Relatora Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJ de 11/6/2008.

4. À luz do § 5º do art. 461 do CPC/1973, a recalcitrância do devedor permite ao juiz que, diante do caso concreto, adote qualquer medida que se revele necessária à satisfação do bem da vida almejado pelo jurisdicionado. Trata-se do "poder geral de efetivação", concedido ao juiz para dotar de efetividade as suas decisões.

5. A eventual exorbitância na fixação do valor das astreintes aciona mecanismo de proteção ao devedor: como a cominação de multa para o cumprimento de obrigação de fazer ou de não fazer tão somente constitui método de coerção, obviamente não faz coisa julgada material, e pode, a requerimento da parte ou ex officio pelo magistrado, ser reduzida ou até mesmo suprimida, nesta última hipótese, caso a sua imposição não se mostrar mais necessária. Precedentes: AgRg no AgRg no AREsp 596.562/RJ, Relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe 24/8/2015; e AgRg no REsp 1.491.088/SP, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 12/5/2015.

6. No caso em foco, autora, ora recorrente, requer a condenação do Estado do Rio Grande do Sul na obrigação de fornecer (fazer) o medicamento Lumigan, 0,03%, de uso contínuo, para o tratamento de glaucoma primário de ângulo aberto (C.I.D. H 40.1). Logo, é mister acolher a pretensão recursal, a fim de restabelecer a multa imposta pelo Juízo de primeiro grau (fls. 51-53).

7. Recurso especial conhecido e provido, para declarar a possibilidade de imposição de multa diária à Fazenda Pública.
Acórdão submetido à sistemática do § 7º do artigo 543-C do Código de Processo Civil de 1973 e dos arts. 5º, II, e 6º, da Resolução STJ n. 08/2008
.

Brasília (DF), 26 de abril de 2017(Data do Julgamento).

Belém, 25/05/2020